Tribunal: TJSP
Processo: 1505492-20.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso defensivo.

Réu condenado às penas de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao art. 157, § 2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal.

Preliminares. Pedido de apelo em liberdade naturalmente prejudicado em razão do

Ementa:

Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso defensivo.

Réu condenado às penas de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao art. 157, § 2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal.

Preliminares. Pedido de apelo em liberdade naturalmente prejudicado em razão do julgamento do presente recurso. Réu que, de todo modo, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos que lhe foram imputados, e, sobretudo, a recalcitrância delitiva evidenciada pela reincidência. Pressupostos para a decretação da custódia cautelar que ainda subsistem. Alegação de nulidade por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Não acolhimento. Vítima que reconheceu o réu ainda no local da detenção, cerca de vinte minutos após a prática do crime. Recorrente que foi surpreendido em poder do veículo subtraído, bem como da camiseta e do boné utilizados no momento do assalto, que também foram reconhecidos pela vítima. Condenação que não foi fundamentada apenas no reconhecimento pretensamente viciado. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

Mérito. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de receptação. Descabimento. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Emprego de grave ameaça evidenciada pelas declarações do ofendido. Especial relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza. Declarações da vítima que foram corroborados pelos relatos dos policiais militares. Inexistência de motivos para acreditar que os policiais teriam incriminado injustamente o réu, posto que sequer o conheciam antes dos fatos. Acusado surpreendido cerca de dez minutos após a ocorrência do roubo na posse do veículo subtraído. Relatos do informante e da testemunha de defesa que em nada contribuíram para a elucidação dos fatos, visto que estiveram no estabelecimento comercial do acusado em momento anterior à ocorrência do delito. Estabelecimento do acusado que dista apenas cinco minutos do local dos fatos. Afastamento das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral coligida, notadamente os relatos da vítima, que disse ter sido abordada por dois agentes armados. Irrelevância da não apreensão da arma de fogo. Condenação de rigor.

Dosimetria que não comporta ajuste. Pena-base corretamente fixada 1/6 acima do mínimo legal. Presentes duas majorantes, como no caso dos autos, não há óbice que uma delas – na hipótese, o concurso de agentes – seja sopesado na primeira etapa do cálculo dosimétrico como circunstância judicial desfavorável. Precedente do STJ. Réu reincidente. Aumento em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o-A, inc. I, CP. Pena de multa que decorre do preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada. Regime inicial fechado mantido, tendo em vista a reincidência e o quantum de penas que ora se conserva. Recurso desprovido.